Tribunal: TJES
Processo: 0000586-90.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000586-90.2019.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS JOSE DA SILVA

APELADO: ORLETTI VEICULOS E PEÇAS LTDA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇ
ÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO:
FALHAS NO VEÍCULO
.
PLANO DE MANUTENÇÃO IRREGULAR. EXPIRADO PRAZO DE GARANTIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
.
RECURSO DESPROVIDO.

1
)

Preliminar de
ausência de fundamentação
:
O magistrado não está obrigado a responder todos os fundamentos levantados pelas partes (STJ; AgRg no Ag nº 854.736/RS; rel. Min. Fernando Gonçalves; 4ª Turma; DJ 03.12.2007 p. 320), mas apenas expressar com clareza os fundamentos que motivaram sua decisão e apontar os dispositivos legais pertinentes. Preliminar rejeitada.

2)

Mérito:
Uma vez expirado o prazo da garantia, e não evidenciada a existência de vício oculto existente à época da aquisição do bem, incabível reputar aos apelados a responsabilidade pela reparação dos danos.

3)
Ademais, em havendo negligência na manutenção do veículo, versa a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, excludente de responsabilidade prevista no inciso II do § 3º do artigo 12 do CDC.

4)

Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
RELIMINAR
DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO:

Inicialmente, o recorrente alega a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, aduzindo, para tanto, que o douto juízo
a quo
não analisou a garantia das peças e acessórios do balcão e da oficina.

Como cediço, o magistrado não está obrigado a responder todos os fundamentos levantados pelas partes (STJ; AgRg no Ag nº 854.736/RS; rel. Min. Fernando Gonçalves; 4ª Turma; DJ 03.12.2007 p. 320), mas apenas expressar com clareza os fundamentos que motivaram sua decisão e apontar os dispositivos legais pertinentes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PERTINÊNCIA SUBJETIVA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - COISA JULGADA - SOLIDARIEDADE - TEORIA DA IMPREVISÃO - INAPLICÁVEL - RESPONSABILIDADE DA APELANTE - DIREITO AUTÔNOMO - CAPACIDADE ECONÔMICA - MULTA COERCITIVA - APURAÇÃO DE ILÍCITO - DEVER JURISDICIONAL - RECURSO AO QUAL NEGA-SE PROVIMENTO. [...] 3)
Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o juiz examina os fundamentos que motivaram sua convicção para decidir o feito apontando os dispositivos legais que considera pertinentes ao caso, mesmo que o faça sem examinar um a um os argumentos das partes
. [...] (TJES – Apelação Cível n° 24980029714, 3ª Câmara Cível)

Além disso, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania mantém entendimento segundo o qual o magistrado está apto a proferir sua sentença quando já tiver encontrado elementos suficientes para motivar sua decisão, não estando obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais apresentados ou sobre todos os fundamentos alegados, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE USUCAPIÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO – INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1.
É entendimento pacífico deste Superior Tribunal que o magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados, como ocorreu no caso ora em apreço. Omissão afastada. Precedentes.
2. A decisão impugnada limitou-se ao pleito dos autores, qual seja, a declaração da propriedade pela usucapião. Embora o julgador tenha utilizado fundamento diverso daquele estampado na inicial, não há se falar em decisão ultra/extra petita, visto que o pedido da ação não corresponde apenas ao requerido ao final da petição inicial, mas da interpretação lógico-sistemática da inicial como um todo. 3. A revisão do resultado o qual sucedeu a Corte de origem acerca da presença dos requisitos para a aquisição da propriedade pela usucapião, demanda a reapreciação probatória, obstada pela incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 354.070/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 21/10/2015)

In casu
, os fundamentos que motivaram a improcedência do pedido inicial estão devidamente delineados no
decisum
Id 6784162, inclusive com indicação no sentido de que
“os problemas relatados decorreram de desgaste natural das peças, situação que transfere a responsabilidade ao consumidor”
.

Nesses termos,
rejeito a preliminar.

M
ÉRITO

Cinge-se a controvérsia a apurar se as apeladas são responsáveis pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais relatados pelos apelante, decorrentes do defeito apresentado em seu veículo.

Ao que se depreende, o apelante compareceu na concessionária para revisão de seu veículo, em 01.11.2018, devido à queixa no motor de partida e ao argumento de que estava “dentro da garantia do fabricante”, ocasião em que também efetuou a revisão nas pastilhas de freio e no sistema do ar-condicionado.

Segundo consta, após a referida revisão, o automóvel voltou a apresentar defeitos nos sistemas de frenagem e no ar-condicionado.

Pois bem.

Como cediço, evidenciado o defeito oculto do produto, o consumidor prejudicado possui direito à reparação do dano contra os agentes causadores do prejuízo, à luz do princípio da reparação integral.

O art. 18 do CDC dispõe que os fornecedores, categoria na qual figuram fabricantes e comerciantes, respondem solidariamente pelos vícios de qualidade dos produtos que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. E estabelece no § 1º que:

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II -
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Por se tratar de hipótese de vício do produto,
é solidária
a responsabilidade
da fabricante e concessionária
:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA COLHEITADEIRA.
VÍCIO DO PRODUTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA
. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA EM SENTENÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é solidária a responsabilidade do fabricante e da concessionária do veículo por vício do produto, podendo o consumidor acionar qualquer um dos coobrigados
. [...] (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.830.828/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

In casu
, verifica-se que o veículo em questão fora adquirido em 24.02.2015 (fls. 101), de modo que, por ocasião da revisão (01.11.2018), o automóvel estava fora da garantia contratual do fornecedor de 03 anos, porquanto expirada em 24.02.2018.

Nesse cenário, uma vez expirado o prazo da garantia, e não evidenciada a existência de vício oculto existente à época da aquisição do bem, incabível reputar aos apelados a responsabilidade pela reparação dos danos.

Outrossim, extrai-se dos autos que em novembro de 2018 o veículo contava com 57.260 quilômetros rodados e plano de manutenção irregular, isto é, o proprietário não realizou a manutenção preventiva, a qual deveria ocorrer a cada 10.000 quilômetros (fls. 96) e se tratava da quarta revisão.

Sob esse prisma, oportuno destacar que a hipótese se trata de culpa exclusiva do consumidor, excludente de responsabilidade prevista no art. 12, § 3º III do CDC,
in verbis
:

Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III -
a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL ZERO KILÔMETRO. FALHAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS. VÍCIOS OCULTOS. INEXISTÊNCIA. MÁ CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL NÃO IMPUGNADO. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. VERBETE SUMULAR Nº 330 DO TJRJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Inconformismo da autora com a improcedência do pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de problemas mecânicos e elétricos apresentados por veículo zero quilômetro adquirido na concessionária ré, no primeiro e segundo ano de uso - Inexistência de falha do serviço. Perícia técnica que não evidenciou nexo de causalidade entre os problemas apresentados pelo veículo e a atuação dos prepostos da ré, que corrigiu os defeitos ocorridos durante a vigência da garantia, não havendo constatação de vício oculto -
Autora que após 2010 deixou de levar o veículo às revisões programadas da concessionária, o que contribuiu, de modo inequívoco, para o surgimento de novos problemas - Ausência de prova dos fatos constitutivos do direito autoral, a teor do art. 373, I, do CPC/2015,
tendo a autora deixado de impugnar o laudo pericial conclusivo, na forma do art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil/2015. Precedentes - Dano moral não configurado. Incidência do disposto no verbete nº 330, da Súmula do TJRJ. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00133480520138190203 RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL 1 VARA CIVEL, Relator: MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 28/02/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/03/2018)

Nesse horizonte, eventuais danos experimentados pelo apelante em decorrência dos eventos narrados deve ser por ele suportado, haja vista constatada a negligência em deixar de revisar o veículo no momento determinado pelo fabricante.

No que se refere à tese recursal quanto à garantia das peças da oficina e do balcão, oportuno registrar que inexiste prova mínima acerca dos defeitos no sistema de freio e do ar-condicionado após a realização da supramencionada revisão, tendo sido diagnosticado, tão somente, defeito no motor de arranque, o qual fora devidamente substituído (fls. 103).

Convém salientar que, a jurisprudência da Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Destarte, afastada a responsabilidade das apeladas, não há que se falar em reparação de danos, seja de ordem patrimonial ou moral, sendo de rigor a manutenção da sentença ora objurgada.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria.